Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. CONDOMÍNIO. RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS CAUSADOS EM EVENTO NO SALÃO DE FESTAS. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA UNIDADE QUE EFETUOU A RESERVA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de declaratória de nulidade de cobrança que, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Não se verifica a alegada inovação recursal, pois as matérias ventiladas no recurso foram suscitadas na petição inicial e na réplica e, portanto, submetidas ao Juízo de primeiro grau e ao contraditório.
3. O condomínio enviou notificação à autora, informando-a do ocorrido durante o evento realizado no salão de festas mediante reserva feita através de login e senha da unidade de sua titularidade, ela respondeu à notificação, obteve nova resposta do condomínio, e as partes trocaram uma série de e-mails envolvendo os fatos ensejadores da cobrança. Houve, portanto, possibilidade de defesa da apelante, inclusive de se manifestar sobre o valor cobrado e obter novo orçamento.
4. As imagens colacionadas ao processo evidenciam os danos causados durante um evento no salão de festas, atingindo móveis, paredes, cortinas, entre outros, e o valor cobrado pelos reparos, à míngua de provas em contrário, mostra-se pertinente aos prejuízos causados, e cujas despesas com o reparo foram discriminadas e estão acompanhadas das notas fiscais.
5. Não seria razoável esperar que o condomínio aguardasse providências da moradora que informou claramente sua discordância em relação à sua responsabilidade, sob pena de prejudicar os demais condôminos que não têm qualquer relação com o fato noticiado nos autos e ficariam impedidos de utilizar o salão de festas.
6. Ainda que os danos tenham sido causados por seus filhos, maiores de idade, configurada a responsabilidade da autora porque a reserva do salão de festas ocorreu por meio de sua unidade habitacional, mediante login e senha de caráter pessoal e, conforme dispõe a convenção condominial, é de responsabilidade do titular da unidade que reserva o salão o ressarcimento por eventuais prejuízos causados pela má-utilização das áreas comuns.
7. Mesmo não havendo informação a respeito da entrega de termo de compromisso e termo de responsabilidade, a própria convenção condominial é suficiente para responsabilizar o titular da unidade que efetuou a reserva do espaço comum por danos decorrentes de infrações causadas na ocasião do evento. Da mesma forma, a falta de indicação do morador que realizaria vistoria não é suficiente para afastar o direito do condomínio ao ressarcimento, pois os danos foram devidamente evidenciados pelas informações e imagens colacionadas aos autos.
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.